Tribunal: TJMT
Processo: 0043721-42.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0043721-42.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIANA BORRALHO DIAS - CPF: 171.589.901-68 (APELANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JOSE ALBERTO MANSUR BUMLAI (APELADO), KLEBER TOCANTINS MATOS - CPF: 832.845.911-68 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE DORILEO DE OLIVEIRA TOCANTINS MATOS - CPF: 013.868.931-88 (ADVOGADO), ANA EDIR AKERLEY BUMLAI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 0043721-42.2013.8.11.0041

APELANTE: MARIANA BORRALHO DIAS

APELADO: ESPOLIO DE JOSE ALBERTO MANSUR BUMLAI

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – PODA DE ÁRVORE E HIGIENIZAÇÃO E DEDETIZAÇÃO DO IMÓVEL – DIREITO DE VIZINHANÇA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MATERIAL – REFORMA PARA REPARAR DANOS CAUSADOS PELO IMÓVEL VIZINHO – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL QUE APONTA REPAROS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DO IMÓVEL – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não sendo comprovado que a reforma realizada no imóvel da autora foi para reparar danos causados pelo imóvel vizinho, tratando-se, em verdade, de reparos necessários à manutenção do bem em razão da deterioração natural que ocorre com o tempo, conforme laudo pericial, não há falar-se em indenização por danos materiais.

Não há dúvida de que os galhos e mangas caindo no telhado da autora, quebrando telhas e acumulando detritos, assim como o lixo acumulado no imóvel vizinho, com a proliferação de insetos e pragas, perturba a paz e causa danos extrapatrimoniais passíveis de indenização, mormente se a autora precisou socorrer-se das vias judiciais para sanar o problema.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIANA BORRALHO DIAS
n
a
Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória
ajuizada em face do
ESPOLIO DE JOSE ALBERTO MANSUR BUMLAI
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a parte requerida na obrigação de fazer consistente em higienizar e dedetizar o canil e os arredores de seu imóvel, inclusive o depósito, periodicamente, bem como para manter os galhos das árvores sempre nos limites de sua propriedade.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na proporção de 70% para autora e 30% para o requerido, suspendendo a exigibilidade em relação à autora, por ser beneficiária da justiça gratuita.

E ainda, quanto aos honorários periciais que ficou a cargo da parte vencida, condenou as partes ao pagamento na proporção de 70% para autora e 30% para o requerido.

Em síntese, sustenta a apelante que restou demonstrado pelos documentos dos gastos juntados aos autos que foi obrigada a realizar reforma de seu imóvel em razão dos problemas causados pelo apelado, o qual não poda a árvore limítrofe e mantém depósito e canil que favorecem a proliferação de pragas e animais peçonhentos.

Alega que o cotidiano se tornou penoso e desgastante, pois após um longo dia de trabalho, ao chegar em casa, se depara com severos danos em sua residência que comprometem o conforto e saúde, o que evidencia dano moral a ser reparado.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença monocrática para condenar a parte requerida ao pagamento dos danos materiais, no importe de R$ 17.207,57 (dezessete mil duzentos e sete reais e cinquenta e sete centavos), e de danos morais, no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 29484986).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (IDs 29455489 a 29479483) que a autora, ora apelante, é vizinha do imóvel do requerido, residindo no local há 55 (cinquenta e cinco) anos e há muito tempo sofre com danos causados pelas enormes mangueiras que não são podadas.

Narra que o requerido se recusa a tomar as medidas adequadas para evitar que as árvores de seu terreno invadam a propriedade da autora e causem prejuízos.

Salienta que em razão das chuvas e também pela ação do vento e outros agentes naturais, folhas e mangas caem e entopem as canaletas, causando infiltração na cozinha e na varanda. Também em razão dos citados fatores, as telhas são quebradas, servindo de passagem para ratos e cupins.

Afirma que a água que corre pelos espaços deixados pelas telhas quebradas também causou danos ao banheiro, ao azulejo, ao piso e à fiação elétrica, colocando em risco a segurança da autora.

Relata que no imóvel do requerido ainda foi construído um barraco que serve para depósito de madeiras velhas, garrafas, dentre outros, propiciando a proliferação de baratas, ratos, morcegos, aranhas e outros animais, além da existência de um canil próximo ao muro.

Segundo a autora, precisou despender vultosa quantia para reparar os danos causados pelo imóvel vizinho, razão pela ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Resta incontroverso dos autos que o imóvel do requerido estava causando interferências prejudiciais à apelante/vizinha, sendo em razão disso determinada a higienização do local periodicamente, assim como poda das árvores no limite da propriedade.

Portanto, cinge-se o recurso no pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de tais interferências.

No tocante ao dano material, não merece reparos a sentença monocrática.

Isto porque, denota-se da perícia judicial (IDs 29484548 a 29482603) que a reforma realizada no imóvel pela apelante tratava-se, em verdade, de reparos necessários à sua manutenção, em razão do decurso do tempo e deterioração natural, inexistindo provas de que decorra dos danos causados pelo imóvel vizinho. Tanto é verdade que houve a substituição da caixa d’ água e da parte elétrica, do forro de madeira para gesso, reforma do banheiro, dentre outros.

Aliás, impende destacar que o perito foi categórico ao afirmar que algumas das infiltrações se encontravam nas paredes internas que não faziam divisa com o imóvel do apelado, bem como que as infiltrações nas paredes externas da residência da apelante não são originárias das árvores do vizinho mas da falta de impermeabilização das paredes, de modo que não se pode concluir que o gasto representado pelas notas fiscais apresentadas (IDs 29479489 a 29479493) pela apelante decorrem de infiltrações e danos provocados pelo imóvel vizinho.

Nesse sentido é a conclusão do laudo pericial:

“
Em análise as notas fiscais e recibos acostados nos autos, constatou esta perícia que alguns reparos realizados não guardam consonância com a existência das árvores plantadas no imóvel lindeiro, tratando de reparos necessários e manutenções periódicas que se dão pelo tempo de vida do imóvel, que são: substituição da caixa d'agua; pinturas e manutenções; alteração do piso; substituição da parte elétrica,' Alteração do forro de madeira para gesso; Alterações na altura dos azulejos (cozinha e banheiro),' Reforma completa do banheiro (com substituição de assento, bacia, armário, gabinete e bancada);
”

(ID 29482602)

Portanto, diante da não comprovação de que a reforma realizada no imóvel da autora decorre dos danos causados pelo imóvel vizinho, tratando-se, em verdade, de reparos necessários à manutenção do bem em razão da deterioração natural que ocorre com o tempo, não há falar-se em indenização por danos materiais.

Por outro lado, melhor sorte socorre à apelante quanto ao pleito indenizatório por danos morais.

Com efeito, as fotografias juntadas com a inicial (IDs 29479487 a 29479489) demonstram que antes do ajuizamento da ação, galhos, mangas e folhas se acumulavam sobre o telhado do imóvel da parte autora, além de existir uma edícula com várias caixas e entulhos acumulados, fatores que inevitavelmente ocasionam sujeira, quebra de telhas, mau odor, assim como a proliferação de pragas e insetos.

Destarte, embora o requerido tenha providenciado o corte das árvores, a higienização do canil e da edícula, conforme demonstra o laudo pericial, não se pode negar que até o ajuizamento da ação, a ausência de tais providências prejudicava e causava transtornos à apelante que vão muito além de meros aborrecimentos.

Ora, é cediço que o princípio geral a que se subordinam as relações de vizinhança é o de que o proprietário, ou o possuidor, não pode exercer seu direito de forma que venha a prejudicar a segurança, o sossego e a saúde dos que habitam o prédio vizinho.

Acerca do tema, dispõe o artigo 1.277 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.277. O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.

Parágrafo único. Proíbem-se as interferências considerando-se a natureza da utilização, a localização do prédio, atendidas as normas que distribuem as edificações em zonas, e os limites ordinários de tolerância dos moradores da vizinhança
.”

Assim, a partir do momento que o uso do imóvel ultrapassa os limites impostos à zona de garantia de cada um dos vizinhos, causando-lhes prejuízo à segurança, ao sossego ou a saúde, nasce para o lesado o direito de ser reparado por danos morais.

No caso, não restam dúvidas de que os galhos e mangas caindo no telhado da autora, quebrando telhas e acumulando detritos, assim como o lixo acumulado no imóvel vizinho, com a proliferação de insetos e pragas, perturba a paz e causa danos extrapatrimoniais passíveis de indenização, tanto que a apelante, depois de tantos transtornos, precisou socorrer-se das vias judiciais para sanar o problema.

Logo, há de ser reformada a sentença monocrática para condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Com relação ao arbitramento do
quantum
indenizatório
, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Seguindo as orientações mencionadas e as peculiaridades do caso, é de se concluir que o valor
de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
atende às orientações expostas e certamente servirá de reprimenda ao ofensor para coibir atitudes semelhantes, mormente ao se levar em consideração tratar-se de pessoa jurídica.

Na hipótese, os juros de mora deveriam incidir a partir do evento danoso, por tratar-se de responsabilidade extracontratual, na forma da Súmula 54 do STJ. Contudo, não há dos autos uma data base, tendo em vista que a situação danosa vem ocorrendo ao longo dos anos, razão pela qual há de ser fixado a partir da propositura da demanda.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso a fim de reformar em parte a sentença monocrática para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora, a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde este julgado e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da propositura da demanda.

Por consequência, diante da sucumbência mínima da autora, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na sua integralidade.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020